Tribunal: STF
Processo: HC 188042
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 589.531/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente (nascida em 4/8/1998) foi condenada à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Colhe-se da denúncia (Doc. 2):
    Consta dos autos que, no dia 11 de outubro de 2017, por volta das 10 horas, na Rua José Tertuliano Gonçalves, esquina com a Avenida São Sebastião, Vila Maria, nesta cidade e comarca de Piraju, BRUNA CAROLINA DE MOURA NAVARRO e LUCAS ANTUNES DOS SANTOS, qualificados a fls. 14 e 20, respectivamente, conscientes e de forma voluntária, traziam consigo, 20 (vinte) porções de maconha, (Cannabis Sativa L), causadora de dependência física e psicológica, embaladas em plástico, com peso líquido aproximado de 61,00g (sessenta e um gramas), bem como guardavam, na residência localizada na Rua Macedo José Pedro, n.º 465, Jardim Ana Cristina, nesta cidade e comarca de Piraju, 33 (trinta e três) porções de maconha, (Cannabis Sativa L), causadora de dependência física e psicológica, embaladas em plástico, com peso líquido aproximado de 111,2g (cento e onze gramas e duzentos miligramas), além de sementes de maconha, (Cannabis Sativa L), acondicionadas em um tubo plástico, com peso líquido aproximado de 5,3g (cinco gramas e três miligramas), todas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para entrega a consumo de terceiros, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 36 e autos de constatações preliminares acostados a fls.43/46.
    Consta, por fim, que, em data incerta, porém até o dia 11 de outubro de 2017, os denunciados, de forma consciente e voluntária, associaram-se entre si e com os adolescentes Lais Domingues Borella e Thiago Augusto Moura Navarro, para o fim de praticar, de forma permanente e estável, o crime de tráfico de drogas. Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, BRUNA CAROLINA e LUCAS, juntamente com o adolescente Thiago, traziam consigo drogas para fins de tráfico, oportunidade em que, policiais civis, que realizavam patrulhamento no local, abordaram o veículo em que eles estavam. 
    Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, BRUNA CAROLINA e LUCAS, juntamente com o adolescente Thiago, traziam consigo drogas para fins de tráfico, oportunidade em que, policiais civis, que realizavam patrulhamento no local, abordaram o veículo em que eles estavam.
    Durante revista pessoal e buscas no veículo, foram localizadas 20 (vinte) porções de “maconha”, embaladas para comercialização e R$ 78,00 (setenta e oito reais), em dinheiro. Os denunciados foram presos em flagrante e, juntamente com o adolescente Thiago, foram conduzidos até à Delegacia de Polícia, momento em que o adolescente revelou que haviam outras porções de “maconha” guardadas na residência da adolescente Lais. Com base nessa informação, os policiais dirigiram-se até à residência da adolescente e lá apreenderam outras 33 (trinta e três) porções de “maconha”, um tubo plástico contendo sementes da mesma substância, além de uma balança de precisão.
    Na ocasião, a adolescente Lais confessou a prática delitiva, afirmando que sua participação era no sentido de guardar o entorpecente, fragmentá-lo, embalar em porções e escondê-las em sua moradia, para posterior entrega aos denunciados e ao adolescente Thiago.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, conforme ementa (Doc. 9, fls. 5): 
    Apelação. Crimes de tráfico de drogas majorado, e de associação ao tráfico majorado. Provas suficientes para mantença das condenações. Sanções penais sem alterações. Não provimento aos recursos. 
    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) Não há dúvidas que a sentença penal condenatória e o acórdão do recurso de apelação crime são nulos por utilizarem de provas de outros autos, sem o preenchimento de requisito de validade e, o pior, sem requerimento das partes, já que houve a desistência da produção prova oral referente as testemunhas adolescentes; (b) as provas produzidas pelo Ministério Público acerca da suposta prática do crime de associação ao crime de tráfico de drogas não atribuem à paciente qualquer envolvimento com o tráfico de drogas; e (c) Depreende-se que em relação a não aplicação do privilégio, a sentença penal condenatória e o acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo não o aplicaram, exclusivamente, em virtude de eventual dedicação à atividade criminosa – associação ao tráfico de drogas.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para: 
    (a) DECLARAR A NULIDADE da sentença penal condenatória de fls. 386/393 e acórdão de recurso de apelação crime de fls. 545/553, ambos dos autos n.º 0000382- 15.2017.8.26.0578, pelos fundamentos acima exposto, determinado, portanto, o Juízo de primeiro grau a proferir nova sentença, sem a utilização dos depoimentos das testemunhas Thiago Augusto Moura Navarro e Laís Domingues Borelha, prestado nos autos de apuração de ato infracional n.º0002812-27.2017.8.26.0452; 
    (b) ABSOLVER a paciente BRUNA CAROLINA DE MOURA NAVARRO da suposta prática do crime de associação ao tráfico de drogas (artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006), com fulcro no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal e; 
    (c) APLICAR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006, no seu patamar máximo, reduzindo, portanto, a pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006), para 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, fixando o regime aberto para o início do cumprimento e, substituindo-a, nos termos do artigo 44 do Código Penal Brasileiro. 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente